Tribunal: TJES
Processo: 5002553-62.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002553-62.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL e outros (2)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. PASSE LIVRE. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ARTRITE REUMATOIDE. NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. INCOMPATIBILIDADE COM O RITO DOS JUIZADOS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra em face da 3ª Turma do Colegiado Recursal. A controvérsia origina-se de ação ordinária que busca a concessão do benefício de “passe livre” a pessoa portadora de artrite reumatoide, com fundamento na Lei Complementar Estadual nº 231/01. O Juízo do Juizado Especial declinou da competência após a Turma Recursal reconhecer a necessidade de perícia médica complexa, enquanto o Juízo Suscitante defende a competência absoluta do Juizado em razão do valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a necessidade de realização de perícia médica especializada, para aferir o enquadramento de enfermidade nos critérios legais de deficiência e mobilidade reduzida, afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública em favor da Vara da Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O parágrafo 4º do art. 2º da Lei nº 12.153/09 estabelece a natureza absoluta da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública com base no valor da causa e na matéria.

4. A fixação da competência exige, além do critério econômico, a observância da compatibilidade do procedimento com os princípios da informalidade, simplicidade, oralidade e economia processual.

5. O artigo 10 da Lei nº 12.153/09 limita a realização de exame técnico a avaliações de baixa complexidade, o que não se confunde com a perícia técnica formal.

6. A produção de prova pericial médica complexa, que envolve agendamento especializado e participação de assistentes técnicos, mostra-se inconciliável com a estrutura célere do microssistema dos Juizados.

7. A verificação do impacto da artrite reumatoide na locomoção do autor exige prova pericial médica especializada para solucionar o ponto controvertido da demanda.

8. A complexidade da instrução probatória necessária impõe o reconhecimento da competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar o feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Pedido procedente.

Tese de julgamento:

1. A necessidade de produção de prova pericial complexa afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

2. O exame técnico previsto no art. 10 da Lei nº 12.153/09 restringe-se a avaliações de menor complexidade.

3. Demandas que exigem instrução probatória incompatível com os princípios da simplicidade e celeridade devem tramitar perante o Juízo Comum da Fazenda Pública.

**Dispositivos relevantes citados:** parágrafo 4º do art. 2º e art. 10 da Lei nº 12.153/09; art. 955 do CPC; parágrafo único do art. 195 do Regimento Interno do TJES; Lei Complementar Estadual nº 231/01.

**Jurisprudência relevante citada:** TJES, Conflito de Competência Cível nº 5014730-92.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 28.11.2024; TJES, Agravo de Instrumento nº 5005542-75.2024.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 18.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do conflito negativo de competência, para declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital, ora suscitante, para processar e julgar a demanda originária, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital
, em face da remessa pelo
Juízo da 3ª Turma do Colegiado Recursal
dos autos da ação ordinária nº 0002760-75.2020.8.08.0048, ajuizada por
JOAO FERREIRA DOS SANTOS
em face de
CETURB – COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

A ação objetiva a concessão ao autor, do benefício do “passe livre”, por ser pessoa portadora de artrite reumatóide (CID10:M05.3), o que lhe causa inflamação articular e dificuldades de mobilidade, preenchendo o critério de deficiência estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 231/01.

A ação foi distribuída ao
Juízo do 2.º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Serra, Comarca da Capital,
que afastou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela requerida.

Proferida a r. sentença, foi interposto recurso inominado.

A Turma Recursal deu provimento ao recurso, para acolher a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a necessidade de realização de exame pericial nos autos.

Os autos foram remetidos ao
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital
que suscitou o presente conflito, ao fundamento de que “
se o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e a pretensão veiculada na petição inicial não se enquadra nas exceções do art. 2º, §1º, da Lei 12.1531, é de se reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda
” e que “
a maior complexidade da causa ou mesmo eventual necessidade de produção de prova técnica não suprime a competência do Juizado da Fazenda Pública, definida por dois critérios (valor e matéria), sendo vedadas apenas as ações e matérias previstas taxativamente nos incisos do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009
”.

Em atenção ao disposto no artigo 955, do Código de Processo Civil, e no artigo 195, parágrafo único, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
designo o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital, ora Suscitante,
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes porventura pleiteadas pelas partes interessadas, devendo o Sr. Diretor de Secretaria informar-lhe a esse respeito, mediante a expedição de ofício.

Pelo despacho proferido no
id 12799221, designou-se o
Juízo
Suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se fixação da competência do

Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória-
ES
,
19 de janeiro de 2026.

DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

Nº 5002553-62.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUIZO DE DIREITO DE SERRA - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUIZ DE DIREITO DA 3ª TURMA DO COLEGIADO RECURSAL

INTERESSADO: JOAO FERREIRA DOS SANTOS, COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

C
onsoante relatado, c
uida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital
, em face da remessa pelo
Juízo da 3ª Turma do Colegiado Recursal
dos autos da ação ordinária nº 0002760-75.2020.8.08.0048, ajuizada por
JOAO FERREIRA DOS SANTOS
em face de
CETURB – COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITÓRIA

A ação objetiva a concessão ao autor, do benefício do “passe livre”, por ser pessoa portadora de artrite reumatóide (CID10:M05.3), o que lhe causa inflamação articular e dificuldades de mobilidade, preenchendo o critério de deficiência estabelecido na Lei Complementar Estadual nº 231/01.

A ação foi distribuída ao
Juízo do 2.º Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública do Juízo de Serra, Comarca da Capital,
que afastou a preliminar de incompetência absoluta suscitada pela requerida.

Proferida a r. sentença, foi interposto recurso inominado.

A Turma Recursal deu provimento ao recurso, para acolher a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, ante a necessidade de realização de exame pericial nos autos.

Os autos foram remetidos ao
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital
que suscitou o presente conflito, ao fundamento de que “
se o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários-mínimos e a pretensão veiculada na petição inicial não se enquadra nas exceções do art. 2º, §1º, da Lei 12.1531, é de se reconhecer a incompetência absoluta do Juízo da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar a demanda
” e que “
a maior complexidade da causa ou mesmo eventual necessidade de produção de prova técnica não suprime a competência do Juizado da Fazenda Pública, definida por dois critérios (valor e matéria), sendo vedadas apenas as ações e matérias previstas taxativamente nos incisos do § 1º do art. 2º da Lei 12.153/2009
”.

Em atenção ao disposto no artigo 955, do Código de Processo Civil, e no artigo 195, parágrafo único, do Regimento Interno, deste Egrégio Tribunal de Justiça,
designo o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital, ora Suscitante,
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes porventura pleiteadas pelas partes interessadas, devendo o Sr. Diretor de Secretaria informar-lhe a esse respeito, mediante a expedição de ofício.

Pelo despacho proferido no
id 12799221, designou-se o
Juízo
Suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que declinou da competência para processar e julgar ao ação, em razão da necessidade de realização de perícia médica a fim de enquadrar a enfermidade da autora no benefício pleiteado.

Pois bem.

Para elucidar a controvérsia ora submetida à apreciação jurisdicional, cumpre destacar os dispositivos pertinentes da Lei nº 12.153/09, a qual disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

Art. 2º Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas de natureza cível que envolvam interesses dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, desde que o valor da demanda não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos.
§ 4º
Nos locais em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência será considerada absoluta.
[...]
Art. 10 Para viabilizar a realização de exame técnico necessário à conciliação ou ao julgamento da causa, o magistrado poderá nomear pessoa devidamente habilitada, a qual deverá apresentar laudo até cinco dias antes da audiência.

A exegese do artigo 2º acima transcrito conduz à conclusão inequívoca de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta, sendo definida exclusivamente pelo valor atribuído à causa e pela presença de ente público na relação jurídico-processual.

Todavia, entendo que, para a adequada fixação da competência, não basta a observância do critério econômico; deve-se, igualmente, aferir a compatibilidade da demanda com os princípios norteadores do microssistema dos Juizados Especiais, tais como a informalidade, a simplicidade, a oralidade e a economia processual.

Embora o artigo 10 da referida lei preveja a possibilidade de produção de exame técnico por pessoa habilitada, a jurisprudência tem assentado que tal previsão se refere apenas a avaliações de baixa complexidade, não se confundindo com a perícia técnica em seu conceito clássico e formal.

Nestes termos, este egrégio Tribunal de Justiça em entendido que o citado artigo 10 refere-se tão somente à designação de especialista para avaliação técnica de menor complexidade, sendo vedada a realização de perícia judicial nos moldes tradicionais, dada sua incompatibilidade com os princípios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade que regem os Juizados Especiais.

Senão vejamos:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. LIMITES DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA .
NECESSIDADE DE PERÍCIA MÉDICA COMPLEXA. DEMANDA DE MAIOR COMPLEXIDADE
. INCOMPATIBILIDADE COM OS PRINCÍPIOS DOS JUIZADOS ESPECIAIS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO COMUM DA FAZENDA PÚBLICA . I. CASO EM EXAME

1. Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha em ação oriunda do 3º Juizado Especial da Fazenda Pública, na qual se discute a
anulação de ato administrativo que declarou o autor inapto para conduzir veículo automotor, com pedido de prova técnica (exame oftalmológico)
para demonstrar a acuidade visual do requerente.

II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão central consiste em definir se a demanda, em virtude da necessidade de perícia médica complexa, deve tramitar no Juízo Comum da Fazenda Pública, considerando os princípios que regem os Juizados Especiais e as limitações do artigo 10 da Lei nº 12.153/09 quanto à realização de exames técnicos simples.

III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, embora absoluta em razão do valor e da presença do ente público, deve ser analisada à luz dos princípios da informalidade, simplicidade e celeridade. A necessidade de realização de perícia médica complexa, como
no caso de exame oftalmológico detalhado para apurar a capacidade visual, é incompatível com os princípios e a estrutura procedimental dos juizados especiais
, conforme entendimento consolidado em precedentes desta Corte e de Tribunais Superiores.

IV . DISPOSITIVO E TESE 4. Conflito de competência conhecido e provido, declarando-se competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha.

(TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50147309220248080000, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível. Data: 28.11.2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
GRATUIDADE DO TRANSPORTE URBANO MUNICIPAL – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – VISÃO MONOCULAR
– PEDIDO NEGADO ADMINISTRATIVAMENTE – DECISÃO QUE ACOLHEU A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA ADUZIDA NA PEÇA DE DEFESA E DECLINOU A COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA –
NECESSIDADE DE PERÍCIA VERIFICADA
– COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Desde a exordial o agravante sustenta a competência da Vara da Fazenda Pública Municipal, tendo em vista a
necessidade de ser submetido a perícia médica para se determinar se é ou não portador de deficiência,
e em que grau, o que seria incompatível com o microssistema dos Juizados Especiais. O juízo a quo, em decisão pretérita à recorrida, inclusive, salientou a necessidade de produção de prova pericial no bojo da demanda para indeferir a tutela provisória de urgência .

2. Neste caso, a prova técnica simplificada prevista no artigo 10 da Lei nº 12.153/09 não é suficiente para elucidar o principal ponto controvertido da demanda, por isso, deve ser afastada a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública. Precedentes .

3. Recurso conhecido e provido.

(TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 50055427520248080000, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível. Data: 18.10.2024)

No caso
sub judice
, cumpre salientar que a ação originária visa à concessão de cartão do passe livre no transporte público intermunicipal, para o autor e para o seu acompanhante afirmando ser portador de artrite reumatóide (CID 10 M05.3).

A concessionária requerida afirma que o autor não se enquadra nos critérios de “pessoa com deficiência” para efeitos do benefício previsto na Lei Complementar 213/01, não havendo nos autos provas de que a enfermidade impacte em sua locomoção.

É certo que compete ao magistrado da causa valorar a pertinência e a necessidade das provas requeridas. Todavia, a experiência forense tem demonstrado que, em situações análogas, a produção da prova pericial médica revela-se, em regra, o meio mais adequado para a resolução da controvérsia.

Nesse contexto, vislumbra-se, nos termos do decidido pela 3ª Turma Recursal (id. 12307931) a imprescindibilidade da realização de perícia médica especializada a fim da apurar se o nível do acometido da doença do autor é capaz de autorizar, ou não o deferimento do benefício pleiteado.

Ressalte-se que a realização de perícia médica, dada sua complexidade, que envolve o agendamento prévio, a participação de médicos peritos, de assistentes técnicos, a formulação e eventual complementação de quesitos, mostra-se inconciliável com a estrutura célere e simplificada dos Juizados Especiais.

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a
competência do
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente da Serra - Comarca da Capital
, ora suscita
nte
, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.